Tribunal: TJMT
Processo: 1039765-72.2023.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1039765-72.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[OLIMPIA IZABEL GUALBERTO - CPF: 227.439.102-59 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE COLIDER - CNPJ: 15.023.930/0001-38 (RECORRIDO), THAIZA SILVA BRITO - CPF: 025.014.391-71 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1039765-72.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Olimpia Izabel da Silva

Recorrido(s):

Estado de Mato Grosso e
Município de Colíder

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 a 15/08/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUTORA DIAGNOSTICADA COM HIPERTENSÃO ESSENCIAL (CID10: I10), DIABETES MELLITUS NÃO INSULINO-DEPENDENTE (CID10: E11), CARDIOPATIA ISQUÊMICA CRÔNICA (CID10: I25) e ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL. MEDICAMENTO NÃO CONTEMPLADO PELO SUS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DO USO DOS MEDICAMENTOS INDICADOS. EXISTÊNCIA DE FÁRMACOS GENÉRICOS FORNECIDOS PELO SUS DESTINADOS AO TRATAMETNO DA MOLÉSTIA QUE ACOMETE A AUTORA. INEFICÁCIA NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O presente caso se trata de Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Antecipação de Tutela proposta por Olimpia Izabel da Silva em face do Estado de Mato Grosso e Município de Colíder na qual a Reclamante é portadora de Hipertensão Essencial (CID10: I10), Diabetes Mellitus Não Insulino-Dependente (CID10: E11), Cardiopatia Isquêmica Crônica (CID10: I25) e Acidente Vascular Cerebral (CID10: I64), sendo necessário para o seu tratamento o fármaco JARDIANCE 25mg de uso contínuo, contudo, o referido medicamento não é disponibilizado pelo SUS. Nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido inicial consistente na disponibilização do fármaco.

2. Deve ser ressaltado que para a concessão do medicamento não incorporado nos atos normativos do SUS é necessário o preenchimento dos requisitos constantes na tese fixada no julgamento do TEMA 106 pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, o qual é aplicável a todo processo distribuído na primeira instância a partir de 4/5/2018, in verbis:

“TESE FIXADA: A tese fixada no julgamento repetitivo passa a ser: A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:

i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;

ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;

iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. Modula-se os efeitos do presente repetitivo de forma que os requisitos acima elencados sejam exigidos de forma cumulativa somente quanto aos processos distribuídos a partir da data da publicação do acórdão embargado, ou seja, 4/5/2018”.

3. Analisando os autos, verifica-se no relatório técnico do NAT, cuja conclusão foi desfavorável, que há outras opções disponíveis no SUS (EMPAGLIFLOZINA), bem como não há prova de que tais medicamentos são ineficientes para o tratamento da enfermidade da autora.

4. Deste modo, a Recorrente não preencheu os requisitos necessários do Tema 106 do STJ para o fornecimento dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, escorreita a sentença.

5. Com efeito, o Fórum Nacional do Judiciário para a Saúde (FONAJUS), dispõe em seu Enunciado n° 14 que: “
Não comprovada a ineficácia, inefetividade ou insegurança para o paciente dos medicamentos ou tratamentos fornecidos pela rede de saúde pública ou rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, deve ser indeferido o pedido (STJ - Recurso Especial Resp. n° 1.657.156, Relatoria do Ministro Benedito Gonçalves - 1a Seção Cível - julgamento repetitivo dia 25.04.2018 - Tema 106). (Redação dada na III Jornada de Direito da Saúde - 18.03.2019)
”

6. No parecer juntado em 10/07/2024, no id. 225213191, a Promotora de Justiça o
pinou pelo acolhimento e provimento do recurso interposto pela parte recorrente.

7.
A sentença que JULGOU IMPROCEDENTE a pretensão inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8.
Recurso improvido. Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, em razão de a parte Autora estar representada por Defensor Público e que com o advento da Emenda Constitucional nº 80, alterando a redação do art. 134, do CF, prevendo que referida instituição prestará sua função jurisdicional de forma integral e gratuita.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2024